Tribunal: TJDFT
Processo: 0718055-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718055-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA MARA MARTINS AGRAVADO: BANCO BMG SA, LAGOA QUENTE CONSULTORIA EIRELI - ME D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEILA MARA MARTINS, contra decisão proferida em ação anulatória c/c compensação por danos morais, em que o juízo da Vara Cível do Guará indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, ora agravante. Alega os recorrente, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência, tendo apresentado declaração nesse sentido, acompanhado de documentos, o que entende ser suficiente à concessão do benefício. Sustenta que a hipossuficiência da autora foi demonstrada por meio de diversos documentos juntados aos autos, tendo sido demonstrado, ainda, que os gastos superam seus rendimentos mensais. Busca, em sede de liminar, o deferimento do efeito suspensivo para sobrestar a decisão que determinou o recolhimento das custas iniciais na origem, e, no mérito, a reforma da decisão, para que lhes sejam conferidos os benefícios da gratuidade de justiça. Pelo despacho de ID 26245510 fora determinada a complementação de elementos probatórios a enrobustecer seu pleito, o que foi sucedido da manifestação de ID 26600059 e documentos (ID 26600060 e seguintes). Retornaram conclusos os autos. É o relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, está regularmente instruído, e é dispensado de preparo na forma do art. 101, § 1o, do CPC, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a ausência dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. De início, cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que, mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos, puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça, e ainda atual, consoante se aduz dos seguintes arestos: A matéria debatida pela parte recorrente encontra-se pacificada nesta Corte Superior nos termos do que decidido pelo Tribunal local, no sentido de que a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido. Precedentes. (AgInt no AREsp 1372130/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018) PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A Jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a declaração de necessidade de concessão do benefício em questão gera presunção juris tantum, podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos de prova em sentido contrário. [...] (REsp 1666562/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. [...] 2. A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento" (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017). [...] (AgInt no AREsp 489.407/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017) – grifo nosso Cumpre destacar que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela agravante. Na hipótese, segundo consignado pelo Juízo de 1o grau na decisão agravada, a declaração de imposto de renda, exercício de 2020, colacionada aos autos, indica que a agravante possui “um apartamento quitado, dois automóveis usados, aplicação financeira em renda fixa (BRB), e saldo do imposto a restituir, cujo valor é bastante ao pagamento das custas processuais”. Do aludido documento, colhe-se que a agravante percebe como renda bruta anual o montante de R$ 191.720,54 (cento e noventa e um mil setecentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos), perfazendo renda mensal, segundo a tabela trazida pela própria agravante, de R$ 11.863,10 (onze mil oitocentos e sessenta e três reais e dez centavos), somada a esta já parcela relativa à receita com aluguel de um apartamento. Além disso, os gastos trazidos á baila e sistematizados na tabela de ID 26600060 denotam não apenas elevado padrão de vida, decorrente de suas despesas, mas também uma situação financeira estruturada e robusta, em nada conduzindo à conclusão de que não consiga fazer frente às custas processuais. Igualmente, não há nos autos, em uma análise perfunctória, demonstração das alegações ventiladas pela agravante no sentido de, ainda que minimamente, demonstrar que não estaria em condições de pagar as custas do processo sem causar prejuízo ao sustento próprio e/ou de sua família – sobretudo considerando que as custas desta Corte estão entre as menores do país. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Via de consequência, nos termos do § 2o do art. 101 do CPC, determino que os agravantes promovam o recolhimento das custas do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Feito o recolhimento, intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Do contrário, tornem os autos conclusos para análise. Sem prejuízo, oficie-se ao juízo de origem, comunicando-lhe a respeito da presente decisão monocrática, dispensando-lhe de prestar informações senão as que eventualmente acarretem a perda do objeto do recurso. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator